Tribunal: TJSP
Processo: 2267416-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Indeferimento de pedidos de desbloqueio do valor em conta bancária da agravante - Cabimento - Medida de suspensão decretada pelo E. STJ que não se estende a outra execução, havendo que ser interpretada restritivamente - Recurso de apelação que possui efeito suspensivo (art. 1.012. § 1o, III, c/c § 4o, do CPC de 2015).

PENHORA DE DINHEIRO NAS CONTAS DA

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Indeferimento de pedidos de desbloqueio do valor em conta bancária da agravante - Cabimento - Medida de suspensão decretada pelo E. STJ que não se estende a outra execução, havendo que ser interpretada restritivamente - Recurso de apelação que possui efeito suspensivo (art. 1.012. § 1o, III, c/c § 4o, do CPC de 2015).

PENHORA DE DINHEIRO NAS CONTAS DA DEVEDORA - Valor em pecúnia que é o primeiro na ordem dos bens penhoráveis e não se confunde com penhora de faturamento, descabida a restrição da penhora ao percentual máximo de 10% de sua receita - Decisão mantida - Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267416-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESPORTE CLUBE BAHIA, é agravado INGRESSO FÁCIL PRÉ-VENDA E
VENDA DE INGRESSOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267416-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20596 – São Paulo - FAP
2
Voto no 20596
Agravo de Instrumento no 2267416-06.2019.8.26.0000
Agravante: Esporte Clube Bahia
Agravado: Ingresso Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Indeferimento de pedidos de desbloqueio do valor em conta
bancária da agravante - Cabimento - Medida de suspensão
decretada pelo E. STJ que não se estende a outra execução,
havendo que ser interpretada restritivamente - Recurso de
apelação que possui efeito suspensivo (art. 1.012. § 1o, III,
c/c § 4o, do CPC de 2015).
PENHORA
DE
DINHEIRO
NAS
CONTAS
DA
DEVEDORA - Valor em pecúnia que é o primeiro na
ordem dos bens penhoráveis e não se confunde com
penhora de faturamento, descabida a restrição da penhora
ao percentual máximo de 10% de sua receita - Decisão
mantida - Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Esporte Clube
Bahia, tirado dos autos da execução de título extrajudicial que lhe move Ingresso
Fácil Pré-Venda de Ingressos Ltda., contra a r. decisão de fls. 14/15 que, dentre
outros comandos, indeferiu pedidos de desbloqueio do valor de R$ 2.742.968,31 em
conta da agravante e de restrição da penhora ao percentual máximo de 10% de sua
receita.
Alega o agravante que a constrição judicial mostra-se açodada porque
ainda pendente de julgamento sua apelação manejada nos autos de embargos à
execução julgados improcedentes (processo no 1006894-05.2019.8.26.0100). Aduz
que obteve tutela provisória no Superior Tribunal de Justiça para suspensão de
medida constritiva em outra execução (processo no 1107680-33.2014.8.26.0100),
que contestada a validade integral do instrumento de confissão de dívida. Salienta
que numa execução cobra-se o débito principal (processo no
1107680-33.2014.8.26.0100) e na outra verba honorária advocatícia (processo
no1107525-25.2017.8.26.0100). Por fim, reclama pela limitação da penhora em 10%
de sua receita, conforme decidido anteriormente no Agravo de Instrumento no
2070669-88.2016.8.26.0000.
Em resposta a agravada sustenta a manutenção da r. decisão atacada,
bem como propugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 23/32).
Após, o agravante manifestou sua oposição ao julgamento virtual (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267416-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20596 – São Paulo - FAP
3
80).
É a síntese do necessário.
O recurso não prospera.
Realmente, como bem ponderou a digna Magistrada a quo, o recurso
de apelação interposto nos autos dos embargos à execução julgados improcedentes
(processo no 1006894-05.2019.8.26.0100), não tem o condão de obstar o trâmite da
demanda executiva, uma vez que não é dotado de efeito suspensivo.
E mais, saliente-se que o recorrente, no referido recurso de apelação,
também teve indeferido por este relator o efeito suspensivo almejado, por não
demonstrados os requisitos previstos no artigo 1.012. § 1o, III, c/c § 4, do Código de
Processo Civil.
De outra parte, sem embargo dos jurídicos argumentos do agravante,
tutela provisória concedida no Agravo em Recurso Especial no 1380639/SP não se
entende abranger outro feito que dela não conste, havendo que se interpretar
restritivamente a medida. Ou seja, não foi esta execução a suspensa por ordem
superior.
Aliás, conforme bem salientado da r. decisão atacada, “a tutela
provisória concedida no agravo em recurso especial no 1380639/SP, interposto nos
autos dos embargos a execução vinculados à execução de título extrajudicial no
1107680-33.2014.8.26.0100, em trâmite neste juízo entre as mesmas partes, não se
estende a presente execução, por se tratar de feitos distintos que tramitam nos
mesmos autos por conveniência, visando efetividade da execução. Note-se, ainda,
que inexiste decisão judicial no sentido de estender a suspensão da execução no
1107680-33.2014.8.26.0100 para este processo, havendo que se interpretar
restritivamente a v. decisão que deferiu a tutela provisória em agravo em recurso
especial” (fls. 14/15).
O prosseguimento com a expropriação patrimonial é inerente a
qualquer execução por quantia certa contra devedor solvente, não demonstrado que
os danos que possa produzir não sejam aqueles ordinários a qualquer espécie de
processo desta natureza.
A penhora levada a efeito sobre recursos encontrados nas contas da
devedora não se confunde com penhora do faturamento.
Penhora sobre dinheiro é aquela prevista em primeiro lugar na ordem
dos bens penhoráveis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267416-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20596 – São Paulo - FAP
4
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA
ONLINE - PESSOA JURÍDICA - I - A penhora online em conta corrente da
empresa não se confunde com penhora sobre o faturamento - Precedente do C. STJ e
desta Corte - II - Decisão agravada que manteve penhora sobre valor em conta
bancária equivalente a 5% do faturamento bruto da empresa - Ausência de prova que
a constrição compromete a continuidade da atividade empresarial - Revogação de
efeito ativo - Agravo improvido, com determinação" (TJSP; Agravo de Instrumento
2053961-89.2018.8.26.0000; Relator: Salles Vieira; 24a Câmara de Direito Privado;
São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de
Registro: 29/03/2019).
O dinheiro é o primeiro na ordem dos bens penhoráveis, não
comportando substituição sequer por outros bens quando isso possa implicar em
retardamento desnecessário da satisfação da execução, que caminha para frente, não
retrocedendo para tornar de incerta realização o direito de crédito perseguido pelo
exequente.
Não houve penhora sobre o faturamento da agravante para se postular
eventual redução a percentual de sua receita, mas sobre montante depositado em
conta bancária no valor de R$ 2.742.968,31, sem qualquer comprovação de sua
origem ou que tal montante seria destinado ao pagamento de salários de seus
empregado para fazer frente a despesas indispensáveis para seu funcionamento.
Enquanto o dinheiro não estiver na conta dos empregados, salário não é. Logo, não
goza da impenhorabilidade dos vencimentos prevista no artigo 833 do Código de
Processo Civil:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
Fiscal.
ICMS.
Nomeação à penhora de bens móveis e 2% do faturamento mensal da executada.
Indeferimento. Pretensão à reforma da r. decisão agravada que determinou a penhora
de dinheiro em depósito ou aplicação financeira da executada. Admissibilidade de
recusa pela Fazenda Pública Estadual. Inobservância da ordem estabelecida no
artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais e no artigo 835 do CPC/2015. Alegação de
risco à manutenção da atividade empresária que não restou demonstrada.
Precedentes do C. STJ e desta E. 8a Câmara de Direito Público, deste C. TJSP.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106418-
98.2018.8.26.0000; Relator: Antonio Celso Faria; 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
27/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018).
“EXECUÇÃO - Penhora - Decisões que indeferiu o pedido de
nomeação de bens à penhora oferecidos pelo agravante, determinando a realização
de penhora on line de ativos financeiros de titularidade do executado e converteu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267416-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20596 – São Paulo - FAP
5
bloqueio realizado em penhora - No caso dos autos: (a) lícita a determinação do MM
Juízo da causa de realização de bloqueio on line de ativos financeiros de titularidade
do executado, sem previa ciência do ato judicial de deferimento ou da prática da
diligência, a teor do disposto no art. 854, CPC/2015 e (b) é lícita recusa da parte
credora em aceitar a substituição da penhora em dinheiro realizada e a se realizar e
que se encontra em primeiro lugar na escala de preferência (CPC/2015, art. 835, I),
por "1200 (mil e duzentas) doses de sêmen de touro do seu plantel - garrincha -
99654 CV (Raça Aberdeen Angus), sem qualquer prova de propriedade e que se
enquadram na espécie do inciso VI, do art. 835, do CPC/2015, como requerido pela
parte executada, porque, além de não observar a ordem de preferência de penhora,
implicará prejuízo à parte exequente, uma vez que a simples substituição de dinheiro
pelos direitos em questão desfavorece a celeridade do processo de execução, acarreta
retardo e mais despesas no processamento da execução, ante a necessidade de
avaliação e de designação de hastas públicas, sendo certo que, como bem salientado
pela exequente, os "bens [são] de dificílima venda judicial, que somente interessa a
empresas e pecuaristas deste porte, por certo que tal bem, dificilmente será vendido
em leilão público" - Observa-se, ainda que: (a) não restou demonstrado nos autos
qualquer hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, CPC/2015, para fins de
liberação dos valores constritos (...) Manutenção das rr. decisões agravadas -
Revogado o efeito suspensivo concedido. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2054480-64.2018.8.26.0000; Relator: Rebello Pinho; 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Julgamento: 23/04/2018; Data
de Registro: 25/04/2018).
Por derradeiro, nesta sede recursal não se vislumbra, até agora,
atitude temerária do agravante que pudesse justificar a sua condenação nas penas do
artigo 81 do Código de Processo Civil, porquanto não caracterizada existência de
dolo ou mesmo o dano processual, em afronta ao princípio da lealdade, agindo a
parte nos limites dos direitos de ação, defesa e da faculdade de ser reexaminada a
decisão “a quo” (princípio do duplo grau de jurisdição - art. 5o, LV, da CF).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator